Tribunal: TJES
Processo: 5014670-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014670-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014670-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA. INDULTO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Inexistindo ajuizamento de ação de execução fiscal para a cobrança da multa, já inscrita em dívida ativa, e o valor não ultrapassando o limite previsto em lei, restam preenchidos os requisitos para obtenção do benefício de indulto, razão pela qual, nos termos do Decreto Presidencial nº
11.846/2023
, necessária a extinção de punibilidade da pena de multa pelo indulto. 2. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014670-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JORDAN RODRIGUES CELESTRINO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
JORDAN RODRIGUES CELESTRINO, em face da decisão proferida (evento 224.1) que indeferiu o pedido de indulto, das penas de multa aplicadas referentes aos autos das ações penais nº 0010345-04.2011.8.08.0014, 0003789-83.2011.8.08.0014 e 0001306-12.2013.8.08.0014, ao argumento de que já houve inscrição em dívida ativa.

Em sede de razões recursais, o ilustre Defensor Público afirma que a decisão merece reforma e requer a extinção da punibilidade do agravante pelo indulto, a fim de alcançar as penas de multa que lhe foram impostas, haja vista a inexistência de execução fiscal ajuizada para a cobrança do valor.

Conforme se depreende do caderno processual, o agravante requer a concessão de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Ao examinar os autos, verifico presente a possibilidade de concessão de indulto à multa aplicada, uma vez que o agravante preencheu os requisitos para obtenção da benesse, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, artigo 2º, inciso X, que assim dispõem:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

Extrai-se da norma acima citada, que o Decreto abarca expressamente a concessão de indulto à pena de multa, aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, ou restritiva de direitos, cujo valor não ultrapasse o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal, ou no caso de ausência de capacidade econômica para quitá-la.

Conforme se depreende do presente caderno processual as penas de multa referentes aos processos nº
0010345-04.2011.8.08.0014, 0003789-83.2011.8.08.0014 e 0001306-12.2013.8.08.0014
foram inscritas em dívida ativa, o que não impede a concessão do indulto.

Assim, não há qualquer impedimento para a concessão do benefício, em que pese a existência de inscrição em dívida ativa.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de declarar a extinção da punibilidade do agravante, reconhecendo o
indulto
das penas de multa, referentes às condenações proferidas nos autos das ações penais nº
0010345-04.2011.8.08.0014, 0003789-83.2011.8.08.0014 e 0001306-12.2013.8.08.0014
, nos termos do artigo 2º, inciso X, do Decreto-Lei n° 11.846/2023.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer o indulto em relação às penas de multa.